Tribunal: TJES
Processo: 5002231-14.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002231-14.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SECRETARIA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. ART. 39 DA LEF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
A CDA pode ser alterada no curso do feito executivo, desde que a alteração seja realizada antes da prolação de sentença em embargos à execução e sirva à correção de erros materiais, vedada a substituição do sujeito passivo.

2.
Escorreita a r. sentença vergastada, na medida em que deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva da Secretaria de Estado da Saúde, órgão sem personalidade jurídica e que, em vista disso, não poderia ocupar polo passivo de ação executória.

3.
A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade conhecer do recurso para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002231-14.2018.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADOS: SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra sentença de id 2285566, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais que, na
ação de execução fiscal
ajuizada pelo recorrente em face da
SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚ
DE,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais (id 2285571), o ente municipal alega, em síntese, que
(i)
a Secretaria de Saúde não possui personalidade jurídica e, por isso, não é capaz de figurar no polo passivo em demandas judiciais;
(ii)
é possível acolher o pedido de substituição do polo passivo da lide;
(iii)
não se trata de retificação ou de substituição da CDA, mas de retificação do polo passivo da lide; e
(
i
v)
deve ser observada a isenção ao pagamento de custas e emolumentos, nos termos do art. 39 da LEF.

Contrarrazões, no id 3301615, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça Cível, no parecer de id 4308681, se manifestou pela ausência de interesse em intervir no feito.

A Certidão de Dívida Ativa nº 4874/2018, acostada no id 2285556, que consubstancia crédito no valor de R$ 3.149,53 (três mil, cento e quarenta e nove reais e cinquenta e três centavos), foi constituída em face do ESPÍRITO SANTO GOVERNO DO ESTADO – SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (CNPJ 27.080.605/0001-96), apontado como contribuinte do imposto.

Após o ajuizamento da demanda, o
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
, foi intimado para se manifestar sobre o polo passivo da presente demanda, uma vez que ajuizada em face da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.

Nessa ocasião, a municipalidade requereu pela retificação do polo passivo para constar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO como executado, conforme id 2285565.

Ato contínuo, sobreveio a r. sentença vergastada, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Foi em face desse pronunciamento judicial que o apelante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Pois bem. Como se sabe, a CDA pode ser alterada no curso do feito executivo, desde que a alteração seja realizada antes da prolação de sentença em embargos à execução e sirva à correção de erros materiais, vedada a substituição do sujeito passivo.

Sobre o tema, o C. STJ editou súmula representativa de controvérsia, nos seguintes termos:

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
(Súmula 392, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009)

Nesse cenário, não é possível a alteração da CDA quando se pretende modificar o sujeito passivo da execução fiscal, conforme jurisprudência pátria sedimentada.

No caso em apreço, nota-se que a Certidão de Dívida Ativa foi lavrada em 05/06/2014, tendo sido apontado como sujeito passivo do crédito tributário a SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, o que pode ser verificado mediante consulta do CNPJ indicado no referido documento, nº 27.080.605/0001-96.

Em que pese a alegação recursal de que
“não se trata de retificação, tampouco de substituição da CDA, mas de retificação do polo passivo da lide, que o Estado do Espírito Santo, também consta como contribuinte”
, o CNPJ indicado na CDA nº 4874/2018 é tão somente o da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, e não do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (CNPJ nº 27.080.530/0001-43), como tenta fazer crer o ente municipal.

Dessa forma, escorreita a r. sentença vergastada, na medida em que deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva da Secretaria de Estado da Saúde, órgão sem personalidade jurídica e que, em vista disso, não poderia ocupar polo passivo de ação executória.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS EXERCÍCIOS DE 2016 E 2017. Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, em razão do abandono do processo. Insurgência da Municipalidade de Guarulhos. Pretensão à reforma. Recurso de apelação que não comporta conhecimento. Apelante que não é parte na execução. Recurso de apelação não conhecido.
Execução fiscal movida em face de Unidade Básica de Saúde. Secr. De Saúde. Secretaria de Saúde que não possui personalidade jurídica. Extinção, de ofício, da execução, com fundamento no art. 485, VI, e §3º do CPC, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da executada
.
(TJSP; AC 1529295-88.2018.8.26.0224; Ac. 15341043; Guarulhos; Décima Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ricardo Chimenti; Julg. 26/01/2022; DJESP 01/02/2022; Pág. 3846)
(grifei)

______________

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, CPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TITULO EXECUTIVO PARA ALTERAR O SUJEITO PASSIVO. SÚMULA Nº 392, STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decisão ora agravada, prolatada em consonância com o permissivo legal, encontra-se supedaneada em jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive quanto aos pontos impugnados no presente recurso. 2.
A r. decisão monocrática negou provimento à apelação, mantendo sentença de extinção da execução fiscal por ilegitimidade da Secretaria de Educação de São Paulo, órgão sem personalidade jurídica e que, portanto, não poderia ocupar o polo passivo da execução
. 3.
O C. STJ consolidou sua jurisprudência no sentido de possibilitar a substituição da CDA somente em casos de correção de erro material ou formal, e nunca quando se pretender a alteração do sujeito passivo, conforme o enunciado da Súmula nº 392/STJ: A Fazenda Pública pode substituir a certidão da dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
4. As razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele contida. 5. Agravo interno desprovido.
(TRF 3ª R.; ApCiv 0042843-14.2015.4.03.6182; SP; Sexta Turma; Relª Desª Fed. Diva Prestes Marcondes Malerbi; Julg. 10/08/2020; DEJF 24/08/2020)
(grifei)

Lado outro, acerca das custas processuais, o Magistrado sentenciante consignou na sentença vergastada serem elas devidas, haja vista que a Fazenda Pública Municipal não goza da isenção prevista na Lei Estadual nº 9.974/13.

Todavia, a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO EM FACE DE PESSOA JÁ FALECIDA. REDIRECIONAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 STJ. INSCRIÇÃO VÍCIO FORMAL. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
7. Nas hipóteses em que houver sucumbência da Fazenda Pública nos embargos à execução fiscal, aplicar-se-á a norma disposta no art. 39, parágrafo único, da Lei 6.830/80, devendo apenas ressarcir se vencida na demanda, o valor das despesas processuais eventualmente feitas pela parte contrária. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação do Município apelante ao pagamento das custas processuais.

(TJES, Classe: Apelação, 024070273206, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 21/06/2018)
(grifei)

______________

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO CANCELAMENTO DA CDA ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA CUSTAS AFASTADAS ART. 39, LEF RECURSO PROVIDO.
1. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada.
2. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130126170, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)
(grifei)

Assim, deve o recurso de apelação interposto pelo ente municipal ser provido neste particular, a fim de afastar a sua condenação ao pagamento das custas processuais, devendo ressarcir as eventualmente adiantadas pela parte apelada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
tão somente para afastar a condenação do ente municipal ao pagamento das custas processuais, devendo ressarcir apenas aquelas adiantadas pela parte contrária.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________